Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. “...o julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a rebater todos os dispositivos apontados pelo embargante ou mesmo rebater todos os pontos deduzidos no recurso...” (Acórdão 1326667, 00144455220178070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Os embargos se voltam contra a conclusão exarada no acórdão embargado sobre conjunto fático-probatório dos autos e manutenção do decreto condenatório prolatado na instância de origem.
4. Mesmo sem expressa/literal referência à inaplicabilidade do postulado invocado pela Defesa – o que é prescindível -, o acórdão recorrido, a contrário senso, reconheceu, fundamentadamente, a suficiência das provas colhidas para a condenação.
5. A pretensão absolutória deduzida na apelação do réu foi analisada de modo exauriente. Não houve, pois, pronunciamento judicial deficiente ou omisso, tampouco contraditório.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.